Tribunal: TJSP
Processo: 2182523-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2182523-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é embargado
JONATAS DIAS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2182523-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12078
2
Embargos de Declaração no 2182523-48.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargado: Jonatas Dias de Almeida
Comarca: São Paulo
Voto 12078
Embargos de Declaração. Caráter infringentes. Omissão,
contradição ou irregularidades inexistentes. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao recurso pela
embargante.
Diz que o acórdão é omisso quanto ao tempo de
internação, afirmando que o custeio das despesas integrais deve
ocorrer até o 30o dia de internação e após essa data o
embargado deve contribuir para o pagamento em regime de
coparticipação.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as
matérias ventiladas foram bem analisadas na decisão embargada. Não se vislumbra omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada.
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de
sua convicção, ainda que não expressamente citados, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2182523-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12078
3
especial aqueles que se mostraram relevantes para o adequado
deslinde da controvérsia.
Como se sabe, “a omissão ensejadora dos
embargos declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão
do julgado, não a que se refere aos argumentos das partes que
podem ser rejeitados implicitamente.” (EDROMS no 18.763 RJ, STJ,
5a Turma, Rela Mina Laurita Vaz, j. 21/3/06, DJ 02/5/06, pág. 341).
E somente se configura a contradição “quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com
aquelas da parte decisória (conclusão)” (Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, j. 17/08/1998, DJ 30/11/98, pág. 66).
Tais vícios não equivalem, evidentemente, à
desconformidade do resultado do julgamento com a interpretação
que a parte dá aos fatos alegados, dispositivos contratuais e
textos de lei invocados.
O acórdão é expresso ao afirmar que a
coparticipação é matéria afeta ao Tema 1032 em sede de recurso
repetitivo e que portanto não se deliberará acerca de sua
aplicação.
Portanto, inexiste contradição a sanar.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Augusto Rezende
Relator